Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DECISÃO ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) requereu a substituição processual de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em razão da cessão do crédito objeto da presente ação (IDs 42387156). Os documentos apresentados comprovam a cessão creditícia e verifica-se que também foi requerida a substituição nos autos originários (ID 42387158). O artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que o cessionário de crédito de título executivo pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exeqüente originário, em reprodução ao artigo 567, inciso II do diploma processual anterior. Sob a égide do Código anterior, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a sucessão independentemente da anuência do executado. O precedente assim restou ementado: PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC), inclusive no tocante aos créditos oriundos de precatórios. Precedentes: REsps 1.091.443/SP e 1.102.473/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgados, respectivamente, em 02/05/2012, DJe 29/05/2012 e julgado em 16/05/2012, DJe 27/08/2012). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1107890/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013) Em face da dispensabilidade da concordância do credor e comprovada a cessão do crédito objeto do presente feito, defiro o pedido de substituição processual. Anote-se como recorrente, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) no registro de distribuição, inclusive quanto aos patronos constituídos. Aguarde-se o julgamento do recurso interposto pelo substituto. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601